Tribunal: TJDFT
Processo: 0747813-15.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CITAÇÃO POR EDITAL. CURADORIA ESPECIAL. NULIDADE DA CITAÇÃO EDITALÍCIA. ONFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO PARCIAL. POSSIBILIDADE. MULTA DO ART. 523, § 1o, DO CPC. INCIDÊNCIA.
1. A não formulação das razões ou fundamentos de desacerto da decisão recorrida viola o princípio da dialeticidade, segundo o qual a parte recorrente deve expor as razões pelas quais entende necessária a reforma do decisum vergastado de maneira clara e objetiva, impondo-se, no caso, o conhecimento parcial do recurso. Não tendo a parte se insurgido quanto à preclusão reconhecida na decisão, a questão referente à nulidade da citação por edital não merece conhecimento.
2. Nos termos do art. 98, § 5o, do Código de Processo Civil, perfeitamente possível que a gratuidade de justiça seja deferida a apenas alguns atos processuais ou mesmo consistir apenas em redução percentual de despesas processuais.
3. Uma vez admitida a citação por edital, detém ela o mesmo valor jurídico da citação real, inclusive para fins de incidência da multa prevista no art. 523, § 1o, do CPC.
4. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na extensão, não provido.